Tribunal: TJPA
Processo: 0802097-75.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802097-75.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOSE RAIMUNDO ALVES RAMOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO: 0802097-75.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: BELÉM/PA

IMPETRANTES: HANNA DA SILVA MATTOS – OAB/PA Nº 28.778 E HAILA BRAGA MATTOS – OAB/PA Nº 24.863

PACIENTE: JOSÉ RAIMUNDO ALVES RAMOS

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM/PA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 121 C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. DOENÇA GRAVE COMPROVADA. ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE. ORDEM CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Uma vez comprovado nos autos de
habeas corpus
que o coacto
padece de doença mental grave
, mais especificamente
esquizofrenia do tipo paranóide (CID10-F200)
, bem como
que se encontra em crise
, a substituição da prisão preventiva por domiciliar, para que fique sob os cuidados e responsabilidade de seus familiares e possa receber o atendimento médico e medicações adequados, é medida que se impõe.

2 - Ordem concedida, confirmando a liminar anteriormente deferida, para que a prisão preventiva seja substituída por domiciliar. Decisão unânime.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada pelas advogadas Hanna da Silva Mattos e Haila Braga Mattos, em favor de
José Raimundo Alves Ramos
, cuja prisão preventiva foi decretada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Inquéritos Policiais de Belém, pela suposta prática do crime tipificado no art. 121 c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

As impetrantes sustentam que o paciente possui transtorno psicótico diagnosticado como esquizofrenia e, por isso, faz tratamento contínuo com medicamentos controlados e que, por ter interrompido o uso da medicação,
“era plenamente incapaz de entender o caráter ilícito do fato que cometeu (...) (n)ecessitando assim, de tratamento adequado”.

Aduzem que o coacto
“foi preso por decretação de prisão preventiva manifestamente nula, visto que a prisão não é a medida cabível para inimputáveis e pela ausência das garantias fundamentais constitucionais, como o contraditório e a ampla defesa e o devido processo legal, gerando coação ilegal ao Paciente”.

Por esses motivos, postulam:

“1. A concessão da LIMINAR ora pretendida, determinando a expedição de alvará de soltura em favor do Paciente, até ulterior deliberação desta Corte, visto que o mesmo é inimputável e a prisão não é a medida cabível no presente caso; e

2. No final e após as formalidades de praxe, seja concedida a ordem impetrada, para o fim de assegurar aos Pacientes o direito de defender-se em liberdade.

3. Caso esta Corte entenda pela não concessão da nulidade absoluta, que seja REVOGADA a PRISÃO PREVENTIVA ora atacada, e a SUBSTITUA por quaisquer das medidas cautelares previstas no precitado art. 319 do CP, conforme sejam adequadas ao caso.”

Juntam documentos.

Entendendo pela necessidade de maiores informações para decidir a respeito do pedido de liminar, reservei-me a apreciar a medida de urgência após ouvida a autoridade inquinada coatora.

Informações prestadas (Id nº 2.856.186), indeferi a liminar.

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público para que se manifestasse como
custos legis
e, nesta condição, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa opinou pela concessão parcial do
writ,
com a aplicação de
“outras medidas cautelares diversas da prisão, desde que tenha um acompanhamento médico contínuo”.

Com o retorno dos autos, considerando a suspensão das sessões de julgamento e o parecer do Ministério Público, deferi a liminar.

É o relatório
.

VOTO

Da análise detida dos autos, entendendo que persistem os motivos ensejadores da concessão da medida liminar, razão pela qual
ratifico os seus termos
e, de forma a evitar tautologia desnecessária, colaciono-a, como razão de decidir:

“No caso, está fartamente comprovado nos autos de habeas corpus que o coacto possui doença mental grave, mais especificamente esquizofrenia do tipo paranóide (CID10-F200). Destaco, nesse sentido, o laudo subscrito pelo médico psiquiatra Guilherme Barros Soares (Id. nº 2.871.831) que, em 12.03.2020, certificou:

‘O paciente José Raimundo Alves Ramos realiza tratamento nesta clínica psiquiátrica sob meus cuidados profissionais desde o ano 2.000, portador de Esquizofrenia do tipo paranoide, farmacrônica, codificada na CID10-F200.

Faz uso de medicação neuroléptica de controle (olanzapina + carbonato de lítio) por via oral.

No momento, encontra-se em crise de reagudização psicótica com o quadro de confusão mental e alterações no âmbito do humor e comportamento.

Após recebimento da alta hospitalar necessita nova avaliação psiquiátrica.’

Ademais, vale ressaltar que, dias antes do fato ensejador da decretação da prisão preventiva (05.03.2020), em 03.03.2020, o sobrinho do paciente, Valmir Rocha Almeida Junior, registrou boletim de ocorrência informando o desaparecimento do seu tio desde o dia 01.03.2020, o que evidencia que, ao menos desde esta data, o coacto estava sem fazer uso de seus medicamentos controlados (Id. nº 2.836.483).

Anoto, ainda, que segundo informação encaminhada pela advogada Hanna Mattos, via e-mail (dbnobre.gabinete@tjpa.jus.br), ao meu gabinete, na data de hoje (27.03.2020), o paciente recebeu alta do Hospital Metropolitano ontem e, desde então, encontra-se custodiado em uma sala da Secretaria do Estado de Administração Penitenciária – SEAP, situação que não pode continuar, especialmente ao considerar o frágil estado de saúde do preso – recuperando-se de uma cirurgia no pé e sofrendo os abalos psiquiátricos antes descritos.

Assim, diante do exposto, ainda que não olvidando a periculosidade representada pelo paciente, afigura-me mais acertada – até por questões de natureza humanitária – a decisão de, neste momento, sujeitá-lo à prisão domiciliar, onde estará sob os
cuidados diretos de seus familiares que, ressalto, comprovadamente detém a ciência da gravidade da enfermidade que acomete o coacto, bem como a necessidade de dispensar a este cuidados permanentes e constantes e, por estes motivos, têm o dever de estarem vigilantes, sob pena de serem responsabilizados civil e criminalmente pelos seus atos
.

Neste ensejo, lembro as palavras do médico psiquiatra responsável pelo tratamento do paciente, que destacou a necessidade deste ser submetido a nova avaliação médica assim que recebida alta hospitalar.

Assim,
concedo a medida liminar
, para determinar que o Juízo de Direito da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém – a quem foi distribuído o Inquérito Policial 00002/2020/100160-8 (Processo nº 0005003-32.2020.8.14.0401) –,
substitua a prisão preventiva de José Raimundo Alves Ramos por constrição domiciliar
.” (grifos no original)

Por todo o exposto, acompanhando o parecer do
custos legis
,
ratifico a liminar anteriormente concedida para submeter o paciente José Raimundo Alves Ramos ao regime de custódia domiciliar, devendo seus familiares serem advertidos de que são responsáveis pelo seu acompanhamento médico e guarda.

É como voto.

Belém, 12 de maio de 2020

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 14/05/2020